Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717192-64.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ANDRADE CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO ANDRADE CAMPOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 38452783, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e negou provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38785405, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 1.023, § 2o e 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.